Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO PARA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TRANSFERISSE O VALOR BLOQUEADO EM CONTA DE TERCEIRO PARA CONTA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NO PATAMAR DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. PATAMAR MÁXIMO (20% SOBRE O VALOR DA CAUSA). VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, conquanto tenha havido determinação, desde a fase de conhecimento, para que o Banco transferisse o valor bloqueado em conta de terceiro para conta vinculada ao Juízo, a instituição financeira manteve-se inerte, inclusive após a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no patamar de 5% sobre o valor da causa.
1.1. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Banco permaneceu descumprindo injustificadamente a ordem judicial, mostrando-se perfeitamente cabível a majoração da sanção efetuada pelo Juízo de origem, para o montante máximo preconizado no art. 77, § 2o, do CPC.
2. Ao magistrado compete a condução da demanda dentro dos postulados processuais e constitucionais e a adoção de medidas para que as ordens judiciais e a seriedade da justiça sejam mantidas e respeitadas.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.